Tribunal: TJES
Processo: 5008174-40.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Sucumbenciais
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008174-40.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LACERDA & MERLO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALOR INCONTROVERSO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto em face de decisão proferida no cumprimento de sentença, que reconheceu excesso de execução no cálculo dos honorários sucumbenciais, por suposta incidência indevida de juros e correção monetária desde o ajuizamento da ação, e condicionou a expedição de alvará para levantamento do valor incontroverso à preclusão da decisão. A parte agravante sustentou erro na interpretação do título executivo judicial e defendeu a possibilidade de levantamento da quantia incontroversa independentemente de preclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a preclusão da decisão que reconhece valor incontroverso para a expedição de alvará de levantamento; (ii) estabelecer se houve excesso de execução em razão da incidência de encargos (juros e correção monetária) sobre honorários advocatícios desde data anterior à fixada no título judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O levantamento de valores incontroversos independe da preclusão da decisão que os reconhece, especialmente quando não há risco de prejuízo à parte adversa, conforme jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.

O título executivo judicial é claro ao fixar a incidência de juros e correção monetária sobre os honorários sucumbenciais a partir da data de arbitramento, não sendo possível interpretar de forma extensiva para autorizar a contagem desde o ajuizamento da ação.

O Superior Tribunal de Justiça entende que, quando os honorários são fixados com base no art. 85, § 2º, do CPC, devem incidir sobre o valor atualizado da causa, sendo a atualização devida apenas a partir da data estipulada no julgado, sob pena de duplicidade na incidência dos encargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O levantamento de quantia incontroversa no cumprimento de sentença independe da preclusão da decisão que a reconhece.

A incidência de juros e correção monetária sobre honorários sucumbenciais deve obedecer à data fixada no título judicial, sendo vedada a contagem retroativa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, § 2º; 520, IV; 521, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.12.2022, DJe 14.12.2022; TJES, AI n.º 5014263-16.2024.8.08.0000, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 25.04.2025; TJES, AI n.º 5002339-47.2020.8.08.0000, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 27.11.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5008174-40.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: LACERDA E MERLO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, nos autos do Cumprimento de Sentença em trâmite na origem (n.º 5028232-51.2024.8.08.0048) e instaurado por Lacerda e Merlo Advogados Associados em face de Banco Bradesco Cartões S/A, a discussão reside na interpretação do título judicial que deu origem à cobrança, notadamente em relação ao cálculo dos juros e correção monetária incidentes sobre os honorários de sucumbência.

No caso, na Decisão que deu ensejo ao Agravo de Instrumento em julgamento, a Magistrada
a quo
concluiu a partir da interpretação do seguinte dispositivo do Acórdão prolatado neste egrégio Órgão Colegiado:

“Do exposto, (...), dou provimento à Apelação Cível (...) para, reformando em parte a Sentença, fixar os honorários de sucumbência à base de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com incidência de juros e correção monetária a partir do arbitramento (deste julgamento).”

Segundo a Magistrada (id 67615806 do processo originário):

“O acórdão proferido pelo Egrégio TJES foi categórico ao estipular que a atualização monetária do valor da causa, que compreende juros e correção monetária, deveria ser realizada a partir do arbitramento, ou seja, 17/07/2023, data da deliberação em sessão (ID 50567681). Não tendo havido nenhuma objeção das partes ao que restou decidido pelos meios cabíveis e no momento oportuno, não se pode defender a aplicação de súmula ou entendimento diverso do comando que transitou em julgado.

Assim, à luz do acórdão prolatado pela Quarta Câmara Cível do Egrégio TJES, há, portanto, excesso de execução no caso concreto.

Considerando que o exequente apresentou como devido o valor de R$ 69.136,26 (sessenta e nove mil cento e trinta e seis reais e vinte e seis centavos) e que o executado demonstrou como devido, até a data do ajuizamento do cumprimento de sentença, o valor de R$ 46.978,15 (quarenta e seis mil novecentos e setenta e oito reais e quinze centavos), o excesso é de R$ 22.158,11 (vinte e dois mil cento e cinquenta e oito reais e onze centavos).

Ainda assim, deve ser liberado ao exequente o valor incontroverso de R$ 50.133,55 (cinquenta mil cento e trinta e três reais e cinquenta e cinco centavos), considerando que o depósito somente foi realizado em 24/02/2025 (ID 63819325).

Ante o exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar o excesso de execução no valor de R$ 22.158,11 (vinte e dois mil cento e cinquenta e oito reais e onze centavos).

(...).

Preclusa, EXPEÇA-SE alvará para a transferência do valor incontroverso (R$ 50.133,55), com os rendimentos da conta judicial, em favor da parte exequente, considerando os dados bancários constantes no ID 63902328.”

A Autora do Cumprimento de Sentença, ora Agravante, entende que houve equívoco na Decisão ora mencionada, daí porque interpôs o recurso em julgamento (id 13869482), no qual aduz que, além da desnecessidade de preclusão do
decisum
para expedição do alvará relativo à parte incontroversa da dívida, não houve excesso de execução.

De acordo com suas alegações, a Magistrada
a quo
interpretou equivocadamente o título executivo que ampara a demanda originária, porquanto incorreu em confusão ao tratar da base de cálculo da verba honorária devida com a incidência de juros e correção monetária.

Com base nestas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso - apenas em relação à desnecessidade de preclusão do
decisum
para expedição do alvará para levantamento da quantia incontroversa.

No caso, o levantamento de valores incontroversos independe de preclusão da Decisão que assim os reconhece, conforme, aliás, já concluiu este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) em julgados assim ementados:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. DISPENSA DE CAUÇÃO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por Francisco Antonio Cardoso Ferreira e Iara Queiroz contra decisão do Juízo da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que, nos autos de cumprimento provisório de sentença, indeferiu o pedido de levantamento dos valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais, mesmo com a caução apresentada. Os agravantes sustentam que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a natureza alimentar da verba honorária e a possibilidade de levantamento sem caução, quando inexistente recurso com efeito suspensivo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se os agravantes podem levantar os valores depositados a título de honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento provisório de sentença sem a exigência de caução, considerando a natureza alimentar da verba e a jurisprudência aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O cumprimento provisório da sentença ocorre por conta e risco do credor, sendo que o levantamento de depósito em dinheiro, em regra, exige caução suficiente e idônea (CPC, art. 520, IV). 4. O artigo 521, I, do CPC prevê a dispensa de caução quando o crédito for de natureza alimentar, independentemente de sua origem, salvo se houver risco manifesto de dano grave e de difícil reparação. 5. Honorários advocatícios sucumbenciais possuem natureza alimentar, conforme reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos Tribunais de Justiça estaduais. 6. No caso concreto, o valor a ser levantado (R$ 113.805,10) corresponde à quantia originalmente fixada antes da majoração posterior, tratando-se de montante incontroverso. 7. Ainda que dispensável, os agravantes apresentaram caução idônea, representada por garantia real no valor aproximado de R$ 800.000,00, reforçando a inexistência de risco de dano irreparável à parte contrária. 8.
Jurisprudência consolidada reconhece que valores de honorários advocatícios podem ser levantados independentemente de caução, desde que incontroversos e sem risco de prejuízo ao executado
. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5014263-16.2024.8.08.0000, Relatora: Des.ª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, julgado pela Terceira Câmara Cível em 25.04.2025). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
LEVANTAMENTO DO VALOR INCONTROVERSO – CONDICIONAMENTO DA EXPEDIÇÃO DO ALVARÁ A PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU SUA EMISSÃO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO
. 1 – Não há razão para postergar a expedição do referido alvará de levantamento de valor incontroverso na execução, aguardando a preclusão da decisão que deferiu sua expedição, mormente se consideramos o trânsito em julgado da condenação, a suspensão dos prazos processuais relativamente a fase da pandemia do Covid-19, bem como o fato de o processo tramitar há mais de 15 anos. 2 – No caso dos autos, não só os agravados como também o próprio Juízo singular, reconhecem como incontroverso o valor de R$ 71.319,07 (setenta e um mil, trezentos e dezenove reais e sete centavos) depositado pelos agravados, devendo ser deferido o seu levantamento imediatamente. 3 – Recurso provido. (Agravo de Instrumento n.º 5002339-47.2020.8.08.0000, Relator: Des. Manoel Alves Rabelo, julgado pela Quarta Câmara Cível em 27.11.2020). (Sem grifo no original).

Já quanto à verba honorária, com a devida vênia da sociedade Agravante, a pretensão recursal não prospera porque os honorários de sucumbência, no caso dos autos, são calculados sobre o valor
atualizado
da causa, ou seja, a incidência de juros e correção monetária somente devem ser contadas da data estipulada no julgado; calcular desde o ajuizamento, como defende a Agravante,, importaria, sim, em dupla incidência dos encargos da sucumbência.

O colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), como não poderia deixar de ser, orienta no sentido exposto neste voto, como se depreende, dentre tantos outros, no julgado que assim conclui:

(...). Os honorários advocatícios fixados com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC incidem sobre o valor da causa atualizado. (...). (EDcl no AgInt no REsp n. 1.960.431/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Assim, com a mais respeitosa vênia da Agravante, porque não houve interpretação equivocada da Magistrada
a quo
a respeito do título que embasa a cobrança na demanda originária, a conclusão é pelo parcial provimento do recurso em exame.

Do exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para declarar a desnecessidade de preclusão da Decisão recorrida para expedição de alvará para levantamento da quantia incontroversa da dívida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Relator.